Tribunal: STF
Processo: RE 113494
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-27
Data de publicação: 1988-05-27

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO PROPOSTA POR MUTUÁRIO DO S.F.H.,
VISANDO REDUÇÃO DO REAJUSTE DA PRESTAÇÃO MENSAL DEVIDA PELA
AQUISIÇÃO DE CASA PRÓPRIA. ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL, QUE, NO CASO, SÓ POSSIBILITARIA O EXAME DAS QUESTÕES
DE MÉRITO SOBRE O REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES; NÃO, ASSIM, AS RELATIVAS
A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E A LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
TEMAS DE MÉRITO DO R.E. NÃO QUESTIONADOS, PORÉM, NO ACÓRDÃO
RECORRIDO (SÚMULAS 282 E 356) E NÃO ABORDADOS, NO RECURSO, PELA
LETRA 'D'.
R.E. NÃO CONHECIDO.